Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700548-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA ALVES DE CARVALHO, LAYS MAIA CARVALHO, MARCOS FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido por MARCOS FERREIRA DA SILVA, pela qual acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, que busca a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de ação rescisória, a extinção da execução por inexigibilidade do título executivo, além do reconhecimento de excesso de execução. Em suas razões recursais, alega que a execução originária está fundada na sentença coletiva proferida nos autos do processo 0705877-53.2020.8.07.0018, onde foi reconhecido aos servidores vinculados ao Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS o direito de implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo – GIUrb, prevista na Lei Distrital no 5.226/13, além da indenização pelos valores suprimidos da folha serial ao longo do tempo. O Distrito Federal requer, inicialmente, a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, com fulcro no art. 313, V, ‘a’, do CPC, até o julgamento da Ação Rescisória no 0746148.85.2025.8.07.0000, ajuizada com objetivo de rescindir a sentença coletiva em execução. Argumenta que foi proferida decisão pelo Desembargador Relator da referida Ação rescisória, suspendendo a eficácia da sentença coletiva em execução. Defende, alternativamente, a inexigibilidade do título judicial coletivo, com amparo no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, argumentando que a procedência da ação coletiva resulta em coisa julgada inconstitucional, por implicar na instituição de recomposição salarial prevista na Lei Distrital no 5.226/13, sem dotação orçamentária correspondente. Sobre o tema, defende que: “Na correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Acrescenta que “...satisfazendo o requisito do § 7o do artigo 535 do CPC, a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23)”, e que “...ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR).” Tece extensa argumentação jurídica para sustentar violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, reiterando a alegação de falta de previsão na Lei Orçamentária, a despeito da existência de previsão de pagamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e conclui que a sentença em execução é incompatível com o art. 169, § 1o, da CF e com a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 864, de acordo com o entendimento firmado no julgamento do RE n. 905.357/RR, destacando que o referido precedente qualificado foi proferido antes do trânsito em julgado do título judicial coletivo. Alternativamente, defende haver excesso de execução no cumprimento de sentença originário, argumentando que deve incidir a Taxa SELIC para correção do débito em execução a partir de 08 de dezembro de 2021, sem cumulação com juros mora, em razão do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, argumentando que a cumulação indevida do encargo com juros de mora acarreta anatocismo, violando o art. 4° do Decreto 22.626/33 e a Súmula 121 do STF. Defende que devem ser excluídos os juros incidentes no período de aplicação no IPCA-E, pois, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, a execução acaba incorrendo em anatocismo, com a incidência de juros sobre juros. Alega que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não poderia estar amparada na resolução no. 303 do Conselho Nacional de Justiça, ato normativo que teria sido utilizado como fundamento para aplicar encargos moratórios de modo diverso do estabelecido na legislação em vigor. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da isonomia, e do planejamento (ou programação) na ordenação das despesas públicas, violando os arts. 5o, caput, 164-A e 167, I, da Constituição Federal. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a suspensão da execução originária até o julgamento do recurso ou da Ação Rescisória no 0746148.85.2025.8.07.0000. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Procuradora legalmente habilitada e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal atende aos aludidos pressupostos, por se verificar probabilidade de provimento do recurso, ainda que de modo parcial. Isso porque assiste razão ao Distrito Federal quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença originário até o julgamento da Ação Rescisória no 0746148.85.2025.8.07.0000. De fato, foi proferida decisão pelo Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, suspendendo os efeitos da sentença coletiva proferida nos autos do processo 0705877-53.2020.8.07.0018, onde foi reconhecido aos servidores vinculados ao Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS o direito de implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo – GIUrb, prevista na Lei Distrital no 5.226/13, além da indenização pelos valores suprimidos da folha serial ao longo do tempo. Confira-se, a propósito a decisão proferida na ação rescisória: “Com efeito, embora a decisão embargada tenha analisado parte dos argumentos, verifica-se que a apreciação dos demais fundamentos pode contribuir para uma melhor compreensão da controvérsia, especialmente diante da relevância das questões suscitadas. O art. 969 do CPC estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E, conforme disciplina o art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A Ação Rescisória visa desconstituir o Acórdão n° 1433785, proferido pela e. 3a Turma Cível deste TJDFT, nos autos da apelação cível no 0705877-53.2020.8.07.0018, que deu provimento ao recurso do SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS – para condenar o Distrito Federal: “(i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal”. A Lei Distrital n. 5.226/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. O art. 169, §1o, da CF/1988, que disciplina a despesa com o funcionalismo público, prevê que: “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.” Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ademais, o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Observa-se que as matérias apontadas pelo ente Distrital demandam uma análise mais aprofundada pelo Colegiado, ante o risco de ajuizamento de inúmeros procedimentos de cumprimento de sentença fundamentados na r. sentença transitada em julgado. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória.” (Decisão de ID 79243994 da Ação Rescisória no 0746148.85.2025.8.07.0000 – g.n.) Proferida decisão em sede de ação rescisória, suspendendo os efeitos da sentença coletiva em execução no cumprimento de sentença originário, deve ser suspensa a tramitação do feito, nos moldes do art. 969 do CPC. Quanto ao periculum in mora, é necessário reconhecer que a decisão agravada impõe o prosseguimento do cumprimento de sentença, podendo resultar em ordem de pagamento pelo Distrito Federal, mesmo estando suspensos os efeitos da sentença coletiva em execução. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e processamento do cumprimento de sentença originário, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juiz da causa, para cumprimento da presente decisão. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026 Desembargador ALFEU MACHADO Relator